Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-54.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704130-54.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BEZERRA DO VALE FILHO APELADO: TEUDAS DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO O apelante aditou sua petição inicial, de forma que a sentença baseou-se nos pedidos formulados na petição inicial aditada de id 71599551. Entretanto, o apelante inova ao apresentar pedido de indenização de lucros cessantes na apelação que não formulou na petição inicial aditada (id 71599865). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou substituir as suas razões na oportunidade para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator